Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704526-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: RAUL NEVES LOPES DECISÃO JANAINA ELISA BENELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221649209, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra RAUL NEVES LOPES, que deferiu a renovação da pesquisa de ativos do devedor, pelo Sisbajud, mas sem a reiteração automática das ordens de bloqueio. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora